Tribunal: TJMT
Processo: 0022352-94.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 69144/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ICMS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. NÃO INCIDÊNCIA. NULIDADE DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA.
Não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil, se a época da autuação ainda não havia operado a transferência da propriedade e do domínio do bem arrendado, havendo apenas a circulação física deste.
Impõe-se a restituição da quantia depositada como caução a assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Considerando os pressupostos do § 3º do art. 20 do CPC/73, dentre eles a natureza da demanda, bem como o tempo exigido para o trabalho do advogado, tenho que a verba honorária fixada se mostra razoável e proporcional às demandas da mesma natureza.
Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária n. 22352-94.2010.811.0041, proposta por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de obrigação tributária em relação ao ICMS sobre a operação de arrendamento mercantil relativo ao Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n. LPS 13591 (nota fiscal n. 275656).
Declarou, ainda, a nulidade dos débitos com fato gerador decorrente do sobredito contrato, e determinou à Fazenda Pública Estadual, que restitua o depósito judicial realizado na cautelar, condenando, ao final, o Estado de Mato Grosso, nos honorários de sucumbência, que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Não houve recurso voluntário, como certificado a fl. 249.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Tribunal, para reexame obrigatório.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à operação objeto de Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n. LPS 13591, Nota Fiscal n. 275656, formalizado com a instituição financeira - Caterpillar Financial S/A., cujo objeto é uma máquina recicladora de asfalto.
A empresa-interessada narrou na inicial que a operação foi descaracterizada pelo Fisco Estadual, que a considerou como compra e venda a prazo, e por tal fundamento, lançou o diferencial do ICMS, incluindo o débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa.
Por conta disso, ajuizou a demanda inicial buscando a desconstituição do crédito tributário e a devolução do valor depositado na cautelar em apenso.
A sentença sob reexame acolheu a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade da exigência do ICMS sobre a operação referida e a nulidade dos débitos decorrentes. Determinou, outrossim, a restituição dos valores depositados na cautelar, como garantia à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e condenou a Fazenda Estadual, no ônus da sucumbência.
Eis o dispositivo do édito judicial, senão vejamos:
[...] Com fundamento na Súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça, bem como com fundamento nas jurisprudências acima citadas, não resta dúvida de que a pretensão da Requerente merece acolhimento.
Acrescido a isso, a alegação do Requerido de que a Requerente é empresa cadastrada no FUPIS, e, segundo o Requerido, consequentemente é contribuinte do ICMS, não procede, uma vez que o objeto central desta ação não é analisar se a Requerente é contribuinte ou não do ICMS, e sim, analisar a incidência ou não de ICMS sobre a operação do contrato de arrendamento mercantil.

Desta forma, o pedido da Requerente deve ser acolhido. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, declarando a inexistência de obrigação tributária em relação ao ICMS sobre a operação de arrendamento mercantil relativo ao Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n. LPS 13591 (Nota Fiscal n. 275656), e por consequência, declarando a nulidade dos débitos com fato gerador no referido contrato, bem como, para determinar ao Requerido que restitua o depósito judicial realizado na ação cautelar em apenso.
Condeno o Requerido no pagamento das despesas processuais desde que comprovadas nos autos, bem como no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). [...]

Dessarte, o contrato de leasing operacional, nas precisas lições do civilista Arnaldo Rizzardo: “expressa uma locação de instrumentos ou material, com cláusula de prestação de serviços, prevendo a opção de compra e a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, desde que manifestada esta intenção com uma antecedência mínima razoável, em geral fixada em trinta dias (Leasing Arrendamento Mercantil no Direito Brasileiro, 2ª edição, página 34, RT,1996).
Assim é que é da natureza dessa espécie de contrato a não transferência imediata do bem arrendado ao domínio do arrendatário, pois, conforme cláusula contratual, pode exercer as opções de adquirir o bem, renovar o arrendamento sob novas condições ou devolvê-lo ao arrendador.
Somente quando optar expressamente pela compra do bem no final do contrato, é que este passará a incorporar ao ativo fixo do arrendatário, sujeitando-se, assim, à incidência do ICMS, antes disso, há apenas mera promessa de transferência pura do domínio desse bem do arrendante para o arrendatário.
A cláusula contratual 8ª, subitem 8.1, do instrumento firmado entre a empresa e a instituição financeira, prevê a opção de compra do maquinário quando findado o prazo do arredamento mercantil, que se dará após o pagamento das contraprestações previstas no contrato, em caso de manifestação expressa e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pelo arrendatário.
No caso em pauta, ao que se afigura, ainda não restara configurada a transferência da propriedade e do domínio do bem objeto do contrato de arrendamento, havendo apenas a circulação física deste, uma vez que, quando da autuação pelo fisco estadual, o contrato de arrendamento mercantil com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, estava em plena vigência, e o recorrido ainda não havia optado pela aquisição do maquinário.
Por isso, não havia a possibilidade de incidência do ICMS, ante a ausência de negócio jurídico mercantil a implicar na transferência de titularidade do bem arrendado, sendo, por conseguinte, indevido o lançamento do diferencial do tributo estadual, naquele momento.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA O TRIBUTO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – HIPÓTESE QUE NÃO INCIDE O ICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – Não ficando demonstrada a circulação, que é fato gerador para a hipótese de incidência do ICMS, não há como se falar em sua cobrança, como a que ocorreu no caso em tela.
2 – In casu, verifico correta a exclusão da incidência do ICMS, porque não ficou configurada a hipótese de incidência do aludido imposto, por não ter havido, ainda, a transferência da titularidade do bem ao arrendatário, porque vigente o contrato de leasing firmado ante o impetrante e a instituição financeira.
3 – Considerando os pressupostos do § 3º do art. 20 do CPC/73, dentre eles a natureza da demanda, bem como o tempo exigido para o trabalho do advogado, tenho que a verba honorária fixada é exacerbada. Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
4 – Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2001). (N.U 0000080-27.2010.8.11.0035, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM – MERA PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA PURA DO DOMÍNIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se à época da exigência do tributo por parte da Fazenda Pública, o contrato de arrendamento mercantil encontrava-se dentro do prazo pré-estabelecido, não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, ante a ausência de negócio jurídico mercantil a implicar na transferência de titularidade dos produtos. (N.U 0021620-50.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

Logo, correta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal do contribuinte, porquanto, não configurado o fato gerador da incidência do ICMS.
Por derradeiro, quanto à condenação na verba honorária, considerando os parâmetros aplicados por esta Câmara em casos análogos, entendo ser justo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) arbitrados na sentença, haja vista que em consonância com o que dispõe o artigo 20, §4º, do CPC/73 (vigente a época).
Ante o exposto, RATIFICO a sentença, sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR